Tribunal: TJDFT
Processo: 0704244-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A discordância das partes não encerra omissão no julgado e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito na hipótese prevista no artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.
4. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.